Tribunal: STF
Processo: Rcl 76844
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 2.110 E 2.111. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por CLAUDIA MARIA MONTEIRO MONTENEGRO em face de decisão (e-doc. 10) da 40ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo n. 5096998-67.2023.4.02.5101/RJ, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante sustenta que “a reclamação é proposta contra decisão judicial que levantou prematuramente a suspensão do processo do reclamante, contra determinação expressa do STF, e julgou o feito, antes da decisão final sobre os embargos de declaração opostos no RE 1.276.977/DF (Tema 1102), em afronta ao que foi ordenado pelo eminente relator daquele processo” (fl. 6, 7, e-doc. 1).



    Alega que “teve sua ação julgada procedente, momento em que o INSS inconformado, ingressou com recurso inominado e o Juiz da Turma Recursal em decisão monocrática, deu provimento ao recurso e julgou improcedente a ação com base no entendimento de que houve o julgamento da ADI 2110 e ADIN 2111, bem como manteve a decisão nos Embargos de Declaração interpostos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “o presente processo deveria estar SOBRESTADO com suspensão do andamento, por motivos legais, não tendo movimentação até que seja julgado em definitivo, com trânsito em julgado, o Tema 1102 do STF - Revisão da Vida Toda. Ou seja, o presente processo não deveria ter o levantamento do sobrestamento do feito” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada quanto à referida suspensão (e-doc. 10):



    “Em relação ao tema, o Supremo Tribunal Federal modificou seu entendimento em março/2024 e decidiu de maneira desfavorável à tese da parte autora, com a fixação da seguinte tese: 



    ‘A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.876/99, impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do poder judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção: o segurado do INSS que se enquadra no dispositivo, não pode optar pela regra definitiva, independente de lhe ser mais favorável.’ (STF. Plenário. ADI 2.110/DF e ADI 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2024) 



    Após embargos de declaração, o STF decidiu que não seria cabível a modulação de efeitos, de modo que a tese vinculante manifestada pela Corte deve atingir a todos os segurados, inclusive aqueles que já haviam optado pela propositura de ações judiciais, que estavam com o trâmite suspenso. 



    Vale destacar que o STF possui jurisprudência reiterada no sentido de que a publicação da ata de julgamento é suficiente para a produção de efeitos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, bem como equivale à publicação do acórdão, para fins de aplicação do entendimento firmado, nos termos do art. 1.040, III, do CPC. 



    Portanto, em observância ao art. 927, I, do CPC, cabe a este juízo tão somente aplicar a orientação sedimentada pela Suprema Corte, razão pela qual a improcedência é medida que se impõe.



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”.



    Requer o benefício da justiça gratuita. 



    Por fim, pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do Recurso Extraordinário n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 da Repercussão Geral). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    4. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    5. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. O reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 10) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. (...) Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    7. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    8. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    9. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    10. Contudo, ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos das ADI’s ns. 2.110 e 2.111, o Plenário desta Corte assentou que “(ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    11. A decisão reclamada (e-doc. 10) afastou a incidência do Tema n. 1.102 - RG - e a consequente necessidade de sobrestamento do processo originário - e decidiu o caso com esteio no julgamento de mérito das ADI’s ns. 2.110 e 2.111.



    12. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido, a Rcl n. 63.417 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido. (Rcl 65381 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    13. Portanto, o julgamento do processo originário, em 24.01.2025, com esteio nas ADI’s ns. 2.110 e 2.111 não implica violação à ordem de suspensão determinada no Tema n. 1.102 - RG ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário.



    14. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente